Tribunal: TJSP
Processo: 2197413-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VOTO No 34.700
Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança, julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de citação. Somente é possível a citação por edital se forem exauridos os recursos disponíveis para a tentativa de localização e citação pessoal dos réus, o que não ocorreu no presente caso. Anulação dos atos processuais a partir do despacho de

Ementa:
VOTO No 34.700
Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança, julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de citação. Somente é possível a citação por edital se forem exauridos os recursos disponíveis para a tentativa de localização e citação pessoal dos réus, o que não ocorreu no presente caso. Anulação dos atos processuais a partir do despacho de citação, reabrindo-se o prazo para que o réu Abir Magid apresente contestação, considerando que o seu comparecimento espontâneo nos autos supre a falta ou nulidade do ato citatório. Contudo, é planamente cabível manter o bloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias do réu. Medida acessória que se insere no poder geral de cautela do juiz, resguardando eventual direito da parte, além de salvaguardar a efetividade do processo.
Corréu Carol Peretz falecido antes do ajuizamento da ação de cobrança. Oportunidade dada à autora de emendar a inicial. De rigor a inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide. Precedente do C. STJ.
Recurso parcialmente provido.